Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-93.2023.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Sentença de extinção do processo sem exame de mérito. Indeferimento da inicial (CPC, art. 485, inciso I, c/c art. 321, 'caput' e parágrafo único). Descumprimento da exigência de apresentação de requerimento administrativo para solução da controvérsia, a fim de demonstrar interesse de agir. Insurgência da consumidora que comporta acolhimento. Inafastabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Sentença de extinção do processo sem exame de mérito. Indeferimento da inicial (CPC, art. 485, inciso I, c/c art. 321, 'caput' e parágrafo único). Descumprimento da exigência de apresentação de requerimento administrativo para solução da controvérsia, a fim de demonstrar interesse de agir. Insurgência da consumidora que comporta acolhimento. Inafastabilidade da jurisdição. Falta de previsão legal para exigência de esgotamento da seara extrajudicial. Precedentes desta c. Câmara. Sentença anulada com determinação de retorno do processo à origem para prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.